Tribunal: CARF
Processo: 10730.004249/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10730.004249/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da
decisão proferida nos autos do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a omissão de rendimentos apontada na
autuação, salientando que ficará a cargo da delegacia de origem acompanhar o trâmite da ação
judicial relativa ao IRRF glosado e adotar as providências cabíveis por ocasião do trânsito em
julgado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.480,85 para
saldo de imposto a restituir de R$59,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004249/2008-69
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004249/2008-69

A notificação noticia omissão de rendimentos (INSS - R$14.283,39) e
compensação indevida de IRRF (Forluz - R$1.421,35).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 28/4/2008, a NL foi objeto de impugnação nessa
mesma data, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte alegou que seus rendimentos seriam
isentos por ser ele portador de moléstia grave e que os comprovantes de rendimento juntados a
sua defesa confirmariam o IRRF declarado.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE FONTE.
O valor de fonte quando depositado judicialmente não configura retenção na fonte, não
podendo ser deduzido na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/10/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
3/11/2011 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida violaria a legislação de regência, além do seu direito
adquirido.
- os requisitos exigidos para reconhecimento da isenção para os seus rendimentos
teriam sido atendidos, como comprovariam os documentos já juntados aos autos e
reapresentados junto ao seu recurso. Seria portador de moléstia grave desde 2002 e os
rendimentos decorreriam de aposentadoria previdenciária.
- caberia o cancelamento da glosa levada a efeito pela fiscalização, bem como
restituição do IR deduzido (depositado judicialmente), devidamente corrigido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos
Acerca dos rendimentos tidos por omitidos na autuação, o contribuinte alegou que
seriam isentos por ser ele portador de moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004249/2008-69

Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Na apreciação da defesa apresenta, a decisão recorrida manteve a autuação,
consignando:
No que diz respeito à suposta isenção, constata-se nos autos que o contribuinte
não logrou comprovar que no ano-calendário em questão possuiria alguma
moléstia isentiva entre aquelas relacionadas na legislação acima citada. O
documento de fl. 10 não aponta qualquer doença definada na lei.
Assim, deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos do INSS.
O documento a que faz menção a decisão encontra-se à fl.12 do processo digital e,
de fato, não aponta a doença que teria acometetido o contribuinte.
Nada obstante, em sede de recurso, o contribuinte junta laudo pericial emitido
pelo INSS, que se revela hábil a comprovar que, no ano-calendário 2005, o contribuinte era
portador de moléstia isentiva de IR (fl.42).
Quanto à natureza dos rendimentos, o comprovante de rendimentos à fl. 10 aponta
que se trata de aposentadoria por tempo de contribuição.
Dessa feita, é de se reconhecer que o contribuinte faz jus a isenção para os
rendimentos recebidos por ele do INSS, sendo de se cancelar a omissão apontada na autuação.
IRRF
Acerca do IRRF glosado, vinculado à fonte pagadora Forluz, o contribuinte
indicou a juntada de comprovante de rendimentos. Na apreciação dessa prova, a decisão
recorrida decidiu pela manutenção da glosa, registrando:
Em relação à dedução indevida de fonte, verifica-se no comprovante de
rendimentos de fl. 09 que o valor de R$ 1.421,35 encontra-se depositado
judicialmente, não configurando, portanto, retenção na fonte, cabendo manter a
glosa praticada pela fiscalização.
O comprovante de rendimentos consta à efl.11 e, como apontado na decisão
recorrida, consigna que o IRRF no valor de R$1.421,35 foi objeto de depósito judicial.
Esse documento demonstra que o imposto de renda retido na fonte glosado incidiu
sobre verbas sub judice e, assim, a solução do presente litígio depende de decisão a ser proferida
pelo Poder Judiciário: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004249/2008-69

procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a compensação
do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso contrário, o valor depositado será convertido em
renda da União e o interessado poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste Anual.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as
autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-
se a ela. O cumprimento do que for decidido na esfera judicial fica a cargo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida quanto ao IRRF em
comento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a omissão de rendimentos apontada na autuação, salientando que ficará a cargo da delegacia de
origem acompanhar o trâmite da ação judicial relativa ao IRRF glosado e adotar as providências
cabíveis por ocasião do trânsito em julgado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital